Tribunal: TJSP
Processo: 1027258-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – INVASÃO EM PLATAFORMA ADMINISTRADA PELA RÉ – ATO QUE SE DEU COM A DESABILITAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ORIGINÁRIOS – DEVOLUÇÃO DA CONTA SUCEDIDA DE SUSPENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- À míngua de demonstração do resultado da investigação, que deveria ter sido realizada com o fito de descobrir

Ementa:
APELAÇÃO – INVASÃO EM PLATAFORMA ADMINISTRADA PELA RÉ – ATO QUE SE DEU COM A DESABILITAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ORIGINÁRIOS – DEVOLUÇÃO DA CONTA SUCEDIDA DE SUSPENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- À míngua de demonstração do resultado da investigação, que deveria ter sido realizada com o fito de descobrir sobre eventual violação dos termos da plataforma, fato que teria ensejado a suspensão dos serviços, ônus que pertencia às apelante em virtude de ser a administradora da plataforma, de rigor a manutenção da condenação imposta pelo R. Juízo a quo, consistente no restabelecimento do acesso às contas de anúncios mencionadas nos autos, em decorrência do reconhecimento de falha na prestação do serviço.
- Plausível se mostra a manutenção da indenização fixada a título de danos morais, inclusive pelo valor fixado (R$ 7.000,00), mormente quando as contas, cujo acesso foi suspenso eram utilizadas para o exercício da atividade empresária da apelada, cujo acesso remanesceu em tal condição por mais de 6 meses (lapso temporal transcorrido entre a data da suspensão e a data da concessão da tutela), já que é desconhecida a data do efetivo restabelecimento do acesso.
RECURSO IMPROVIDO.